Tribunal: CARF
Processo: 11070.721526/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea “a”, do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e que são realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e com exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando identificado os elementos caracterizadores do vínculo empregatício na legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantida a autuação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721526/2011-81
ACÓRDÃO
2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea
“a”, do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
que aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos
constituintes da relação empregatícia entre o suposto “tomador de
serviços” e o tido “prestador de serviços”, deverá o Auditor Fiscal
desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços,
consoante o artigo 229, do , § 2o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos
pactuados das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e
que são realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e
com exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando
identificado os elementos caracterizadores do vínculo empregatício na
legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do
contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência
previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/91.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito,
deve ser mantida a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo MUNICÍPIO DE SPERANÇA DO SUL,
em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido julgado improcedente a impugnação
apresentada.
O relatório fiscal encontra-se na e-fl. 302 e seguintes.
O Acórdão recorrido das e-fls. 495, e seguintes, assim dispõe:
• DEBCAD 37.326.612-0 – no valor de R$ 3.728,76, no período de 03/07 a 12/08,
inclusive 13o, consolidado em 23/8/11, referente a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição dos segurados, não declarada
em GFIP.
• DEBCAD 37.326.613-8 – no valor de R$ 61.457,61, no período de 03/07 a 12/08,
inclusive 13o , consolidado em 23/8/11, referente a contribuição social destinada
à seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
3
incidente sobre valores pagos a segurados, não declarada em GFIP, e diferença de
GILRAT.
• DEBCAD 37.326.614-6 – no valor de R$ 367.564,68, no período de 01/07 a
12/08, inclusive 13o , consolidado em 23/8/11, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados da
APAE, não declarados em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 302/310), foram lançadas:
• Contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados não
integralmente informadas em GFIP – diferença entre valores apurados na folha de
pagamento e não declarados em GFIP (código de levantamento FP). Entre as
rubricas estão diferença de salário, difícil acesso, média e vantagem 13°.
• Diferença de contribuição para a GILRAT (código de levantamento RA).
• Contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados contratados por
intermédio de convênio com a APAE (código de levantamento CA).
Consta ainda do Relatório Fiscal que:
Foram constatados pagamentos à APAE, incluindo décimo terceiro e pagamento
de folha de segurados registrados na APAE. Tais pagamentos eram provenientes
de convênio para o desenvolvimento das atividades dos programas de Saúde da
Família – PSF de 01/07 a 12/08.
As folhas de pagamento foram levantadas na “empregadora” (APAE) porque as
cópias, inclusas nos empenhos, já constavam com valores adicionados a título de
salário líquido, INSS, FGTS, IRRF e parcela destinada à APAE.
Em fiscalização na conveniada (APAE) apurou-se que a convenente (Município de
Esperança do Sul) tem autoridade direta com os segurados integrantes dos
convênios. Determina admissões, rescisões, férias e eventuais horas extras. À
conveniada apenas cabe oportunizar utilização de conta bancária específica e
assinatura de alguns documentos próprios de admissões e demissões.
O convênio firmado entre a APAE e o Município (fls. 56/58) determina os
compromissos da entidade como contratar e dispensar os profissionais
habilitados em processo seletivo prévio, sob orientação e assessoria técnica do
Município, por meio da secretaria municipal de saúde. E a presidente da APAE
afirma que não fazia seleção e nem sabia quem estava sendo contratado.
Também consta no convênio que a contribuição previdenciária patronal deveria
ser paga pela APAE e que o Município repassaria os valores correspondentes.
Contudo, a APAE não efetuou tais pagamentos, por ser entidade filantrópica
(isenta).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
4
Diante da documentação apresentada, verificou-se que a autuada alocou o
registro dos segurados empregados em atividades do programa de saúde dela
numa entidade isenta de contribuições para a seguridade social.
No contesto fático, verificou-se que o poder de gestão nos programas de saúde
era da autuada e que é ela era verdadeira empregadora. A conveniada (APAE)
limitava-se a uma atuação burocrática e cobrava taxa de administração. No
contexto jurídico apurou-se que a autuada estava usufruindo uma isenção sem
qualquer amparo legal.
O objeto social da conveniada é o amparo a pessoas com deficiência física. Além
disso, violou-se o disposto na Lei 8.212/91, art. 55, III, revogado pela Lei
12.101/09, art. 29, II, que dispõem que a entidade isenta deve aplicar seus
recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais.
Em síntese, os segurados atuantes no PSF, alocados na APAE, na realidade
prestavam serviços de natureza urbana à autuada, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, portanto, são segurados empregados
dela e esta, na qualidade de pessoa jurídica de direito público, não tem permissivo
legal para usufruir da isenção da contribuição da empresa à seguridade social.
A APAE é entidade isenta e recolhe apenas a contribuição dos segurados. A
isenção da conveniada não é extensiva ao município, cabendo a este o
recolhimento da contribuição patronal”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 519 e seguintes, a Recorrente alega, em
apertada síntese, o seguinte:
i)
entende que a presente autuação decorre de ato abusivo em detrimento da
União contra ente público da Federação municipal;
ii)
Alega que as verbas pagas não são verbas remuneratórias, mas sim
indenizatórias, como forma de repor os gastos efetuados pelos servidores
no exercício de suas funções públicas. São ressarcimento de despesas
efetuadas com transporte, estadia, alimentação e outras dessa natureza;
iii)
Explica que firmou convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcinais – APAE, para o desenvolvimento de programas sociais na área
de saúde. Discorre sobre a natureza jurídica do convênio;
iv)
Disserta sobre o Regime Constitucional dos Serviços de Saúde.
v)
Afirma que não há que se falar em ilegalidade na prestação compartilhada
de serviços de saúde à comunidade local;
vi)
Diz que é uma aberração o fato de estar caracterizado um contrato de
trabalho entre o Município e os prestadores de serviços contratados
regularmente pela APAE. Acrescenta que inexiste relação de emprego entre
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
5
o Poder Público e pessoas físicas, exceto pela via do preenchimento de
cargos através de concurso público.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e de competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO – DO LANÇAMENTO FISCAL
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos termos
do artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições sociais devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa autuada,
(contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso
I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991), contribuições para outras Entidades e Fundos
– Terceiros e multas por descumprimento de obrigações acessórias à Previdência Social
(financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho- SAT financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros (salário educação, INCRA,
SEBRAE), período 01/01/2007 a 31/12/2008.
Quanto ao conteúdo do lançamento, a apuração fiscal decorre de fiscalização na
execução de convênio firmado entre o Município Recorrente e a APAE - Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais, para atuação da Conveniada junto ao setor público para atuar em
atividades dos programas de Saúde da Família – PSF de 01/07 a 12/08, conforme termos do
convênio juntado nas e-fls. 56 e seguintes, onde foi caraterizado a natureza de vínculo
empregatício das atividades desenvolvidas no Município Conveniente.
O respectivo termo firmado, a Conveniada APAE tinha como principais objetivos o
seguinte:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
6

Após análise da execução do programa, a fiscalização entendeu que houve
caraterização de vínculo de emprego direto com o Município, já que a Conveniente repassava
mensalmente à conveniada valores para contratação direta de médicos, enfermeiros, auxiliar de
enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, cirurgião dentista, atendente de consultório dentário
e Fisioterapeuta, conforme clausula terceira do convênio e demais termos aditivos (e-fls. 56 e
seguintes), onde consta a primeira data de assinatura em 05 de junho de 2007 até janeiro de
2009.
Como se observa, a entidade conveniada também não atua com a respectiva
atividade do sujeito passivo, ora recorrente, que nesse caso, seria para atingir objetivos de
prestação de serviço na área de saúde. Com isso, afastando a possibilidade de relação jurídica real
para atuar em objetivos da CONVENIENTE.
Apurou-se também que a convenente (Município de Esperança do Sul) exerce
autoridade direta sobre os segurados integrantes dos convênios, sendo responsável por
determinar admissões, rescisões, férias e eventuais horas extras. À conveniada cabe apenas
disponibilizar uma conta bancária específica e assinar alguns documentos relacionados às
admissões e demissões, incluindo a análise e os procedimentos a serem observados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Ainda, a presidente da APAE afirma que não fazia seleção e nem sabia quem estava
sendo contratado, o que agrava a acusação fiscal.
Outro fator interpretativo, que apesar de não ser objeto da presente autuação,
enfrenta possível manobra para não recolhimento de contribuição previdenciária patronal, uma
vez que ficou comprovado que a contribuição previdenciária patronal deveria ser paga pela APAE
e que o Município repassaria os valores correspondentes. Contudo, a APAE não efetuou tais
pagamentos por ser entidade filantrópica (isenta).
Nesse sentido, cabe destacar a atuação das atividades da APAE, que num primeiro
momento não teria esse tipo de atuação estatutária. Apesar de existir uma atuação de cooperação
e inserção junto ao Estado, o art. 4o do Seu Estatuto não indica essa finalidade, onde a APAE -
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
7
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais tem como foco atuar nos interesses das pessoas
com deficiência (e-fls. 81 e seguintes).
Quanto a esse item, o Recorrente não produziu nenhuma argumentação em
contrário. Apesar de ser legítima a realização de convênios com entidades do terceiro setor esses
devem ser as regras e exigências da legislação da administração pública, fiscal e previdenciária.
Em sua defesa o sujeito passivo alegou também que as verbas pagas não são verbas
remuneratórias, mas sim indenizatórias, como forma de repor os gastos efetuados pelos
servidores no exercício de suas funções públicas. Porém, não houve apresentação de documentos
capazes de comprovar o alegado.
Como se verifica dos autos, não houve contratação do setor público com empresa
ou instituição privada, mas um termo de Convênio firmado com entidade filantrópica que visava,
aí sim, contratar profissionais para atuar diretamente no setor público, atendo o serviço público
de saúde.
Após análise da execução do programa, a fiscalização entendeu que houve
caraterização de vínculo direto com o Município, já que Conveniente repassava mensalmente à
convenia valores para contratação direta de médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem,
Agente Comunitário de Saúde, cirurgião dentista, atendente de consultório dentário e
Fisioterapeuta, conforme clausula terceira do convênio e demais termos aditivos (e-fls. 56 e
seguintes), onde consta a primeira data de assinatura em 05 de junho de 2007 até janeiro de
2009.
Apurou-se também que a convenente (Município de Esperança do Sul) tem
autoridade direta com os segurados integrantes dos convênios. Determina admissões, rescisões,
férias e eventuais horas extras. À conveniada apenas cabe oportunizar utilização de conta bancária
específica e assinatura de alguns documentos próprios de admissões e demissões, incluindo a
análise e procedimento a ser observado pela secretaria municipal de saúde.
Ainda, a presidente da APAE afirma que não fazia seleção e nem sabia quem estava
sendo contratado, o que agrava a acusação fiscal.
Outro fator interpretativo, que apesar de não ser objeto da presente autuação,
enfrenta possível “manobra” para não recolhimento de contribuição previdenciária patronal, uma
vez que ficou comprovado que a contribuição previdenciária patronal deveria ser paga pela APAE
e que o Município repassaria os valores correspondentes. Contudo, a APAE não efetuou tais
pagamentos por ser entidade filantrópica (isenta). Logo, nem a Conveniente e nem a conveniada
recolheram o tributo devido nessa operação, afastando-se de uma relação jurídica comum de
terceirização da atividade-fim.
Ao presente caso, não houve observância às normas aplicadas para administração
pública, e, tampouco, se observou a forma de contratação em regimes celetistas, estatutária ou
por pessoa jurídica para prestação dos serviços, objeto do termo firmado.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
8
Nesse sentido, o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991, indica, para fins
previdenciários, o conceito salário-de-contribuição em confronto com a natureza dos pagamentos
feitos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e checar
todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo legítima a lavratura do
auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto
n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
9
Nesse sentido, a autoridade fiscal com base no princípio da primazia da realidade
pode e deve analisar os termos que caracterizam o vínculo previdenciário, verificando os fatos
ocorridos para para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, a teor do artigo 229, §
2o, do Decreto no 3.048/99, in verbis:
Art. 229. (...)
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99) grifei.
Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das Leis
do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins previdenciários
no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Portanto, ainda que os elementos e conceitos de vínculo de emprego estejam
inseridos pela norma trabalhista, a autônima da norma fiscal prevalece no presente caso.
Assim, uma vez que a Fazenda Nacional detém competência para analisar a situação
fático-jurídica de cada caso, verifica-se a legitimidade e legalidade do procedimento fiscal,
baseado em provas e indícios, para determinar, conforme as normas vigentes, a existência de
vínculo empregatício para fins de incidência tributária. Tal determinação se limita a esse
propósito, não tendo correlação direta com a esfera judicial, salvo se esta estabelecer
entendimento diverso do fiscal.
Com visto acima o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Imperioso, portanto,
o princípio da primazia da realidade.
Os mesmos elementos são citados na legislação previdenciária para sua
caracterização. Confira-se o quanto disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
introduzido pelo Decreto n° 3.048/99. sobre o assunto:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
10
Art. 9” São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes:
Pessoas físicas.'
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
Portanto, verifica-se que é devida a exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo as disposições do crédito fiscal.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.027 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721526/2011-81
11
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 416
DF CARF MF
Original